Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OFENSA.
1. O efeito devolutivo inerente à apelação limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da insurgência.
2. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.
3. A utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência, extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas organizações cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha.
4. Para permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
5. Ausente vício no contrato firmado pelos litigantes quanto aos juros remuneratórios, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.
6. Recurso não provido.